Tribunal: TJSP
Processo: 2122837-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Guarda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido de alteração de guarda – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000690293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122837-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARTHUR SANTOS DIAS DA CRUZ, é agravada MICHELLE CRISTINA SILVA
SABINO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2 ro
Agravo Interno Cível no 2122837-28.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Arthur Santos Dias da Cruz
Agravado: Michelle Cristina Silva Sabino
Comarca: São Paulo
Voto no 28614
Origem: 3a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Nossa Senhora
do Ó
Juiz de 1a instância: Willian Mikalauskas
Agravo regimental contra decisão monocrática que
negou provimento ao pedido de alteração de
guarda Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto por ARTHUR em face de MICHELE contra a decisão
monocrática que manteve a guarda provisória das crianças de forma
alternada.
A decisão monocrática tem o seguinte teor:
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3 ro
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em
ação de regularização de guarda ajuizada por ARTHUR S. D. DA C. em face de
MICHELLE C. S. S.
Pretende o agravante a reforma da decisão com o
seguinte teor:
“Vistos.
Tendo em vista os elementos que constam dos
autos, consistentes no acordo havido entre as partes em relação a permanência dos
menores com os genitores de forma alternada, bem como as informações acerca da
retenção indevida das crianças pelo genitor, e o pedido da requerida, FIXO a guarda
provisória dos menores de forma alternada, para que residam uma semana com cada
genitor, no período de suspensão das atividades escolares presenciais, consoante o
parecer ministerial (fls. 158/159).
Caso
não
haja
cumprimento
voluntário
da
determinação, as partes poderão se valer de eventual busca e apreensão dos menores
em observância ao estabelecido provisoriamente.
Tendo em vista que a requerida compareceu
espontaneamente aos autos, dou-a por citada, devendo a ré apresentar sua defesa no
prazo legal.
Intimem-se”
Alega o agravante: a) ser professor e capoeira, de
modo que sua agenda é flexível, enquanto a genitora trabalha em período integral,
deixando as crianças sob a tutela dos avós; b) o avó dos menores possui histórico de
assédio sexual e; c) a agravada pratica alienação parental, impedindo o contato do pai
com os filhos “como forma de castigo”.
2. A pretensão recursal não merece acolhimento.
As partes possuem dois filhos em comum. LORENA,
nascida em 21.01.2014 e YURI, nascido em 07.03.2016.
Não há nem ao menos indício de qualquer risco aos
menores em permanecerem na residência dos avós maternos, pois se assim fosse seria
pouco razoável que o agravante sugerisse o pernoite dos infantes na residência materna
às segundas e quartas-feiras, além da permanência nos finais de semana alternados, de
sexta-feira a domingos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4 ro
Segundo consta, o agravante e a requerida tinham
um acordo informal de que ela ficava com as crianças de segunda-feira e quarta-feira e o
autor de terça-feira e quinta-feira, alternando os finais de semana.
Não há que se falar em alienação parental pois,
segundo consta, as partes exerciam a guarda compartilhada dos filhos, e a permanência
das crianças em poder do agravante ocorreu de modo indevido, em afronta ao pactuado
entre as partes, de acordo com a manifestação do Ministério Público (fls.158/159 do feito
principal), onde, inclusive, faz alusão à ação de alimentos ajuizada pele agravada em prol
dos menores.
A tutela específica pode ser adiantada, desde que
seja relevante o fundamento da demanda e haja justificado receio de ineficácia do
provimento final, o que não ocorreu neste caso concreto.
Portanto, em que pesem os argumentos do
agravante, as questões trazidas necessitam ser analisadas à luz do contraditório.
Na lição de Teori Albino Zavascki: “Antes de decidir o
pedido, deve o juiz colher a manifestação da parte contrária. Trata-se de providência
exigida pelo princípio constitucional do contraditório que a ninguém é lícito desconsiderar.
(...) Em princípio, pois, a antecipação da tutela não pode ser concedida 'inaudita altera
pars'. A providência somente poderá ser dispensada quando outro valor jurídico, de
mesma estatura constitucional que o direito ao contraditório, puder ficar comprometido
com a ouvida do adversário. Por exemplo, se a demora decorrente da bilateralidade da
audiência for incompatível com a urgência da medida pleiteada, ou se a cientificação do
requerido acarretar, por si só, risco de dano ao direito, é evidente que, nesses casos, a
dispensa da providência estará justificada, em nome da garantia da efetividade da
jurisdição” (Antecipação de Tutela, Editora Saraiva, 2005, pág. 117/118)
José Roberto dos Santos Bedaque, por sua vez,
ensina: “A garantia constitucional do devido processo legal abrange a efetividade da
tutela jurisdicional, no sentido de que todos têm direito não a um resultado qualquer, mas
a um resultado útil no tocante à satisfatividade do direito lesado ou ameado. Mas também
se inclui nesse contexto o direito à cognição adequada a assegurar o contraditório real e
a ampla defesa”. (Código de Processo Civil interpretado, coordenador Antonio Carlos
Marcato, Editora Atlas, 2008, pg. 826)
Portanto, considerando que a cognição deste agravo
é sumária e que a questão será decidida oportunamente no juízo de origem, a hipótese é
de manutenção da decisão recorrida.
Por fim, é relevante observar, desde já, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5 ro
capacidade econômico-financeira de um dos genitores, por si só, não é fundamento para
obtenção da guarda unilateral.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos
consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”
Alega o agravante: a) não deseja proibir a
genitora de conviver com as crianças, apenas quer que quando
estiverem com a genitora “estejam acompanhados dela”, pois os filhos
são “criados pelos avós enquanto a mãe trabalha, tendo o pai perfeitas
condições de cuidar dos filhos durante a semana”; b) alienação parental
praticada pela genitora dos menores e; c) existência de guarda unilateral
de fato pelo genitor. Requer lhe seja concedida a guarda dos menores
durante a semana e nos finais de semana com a agravada.
A guarda deva atender o melhor interesse
dos menores, cabendo a cada um dos genitores, demonstrar suas
justificativas e provas à luz do contraditório, no momento processual
adequado, de modo a justificar o modelo pretendido.
Como já constou na decisão embargada:
“Não há que se falar em alienação parental pois, Segundo consta, as
partes exerciam a guarda compartilhada dos filhos, e a permanência das
crianças em poder do agravante ocorreu de modo indevido, em afronta
ao pactuado entre as partes, de acordo com a manifestação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6 ro
Ministério Público (fls. 158/159), onde, inclusive, faz alusão à ação de
alimentos ajuizada pela agravada em prol dos menores”.
A questão já foi exaustivamente analisada,
de modo que embora haja o inconformismo do agravante, não se
justifica, antes da efetiva instrução processual, alteração no modo de
guarda estabelecido na decisão de primeiro grau.
3. As razões apresentadas não permitem,
portanto, modificar os fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo
qual deve ser mantida.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator